Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa. direito penal. agravo em execução penal. remição da pena por estudo. aprovação no exame nacional do ensino médio - enem/2023. prévia remição da pena por aprovação no exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos – encceja/2022. duplicidade. recurso não provido.

I. Caso em exame.

1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu a homologação do ENEM/2023, uma vez que o apenado já fora beneficiado com a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA médio de 2022. A Defesa pede a reforma da decisão para declarar a remição pelo estudo em razão da sua aprovação parcial no ENEM.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o desconto da pena, pela aprovação no ENEM, já tendo o reeducando sido contemplado com anterior remição pelo êxito no ENCCEJA.

III. Razões de decidir.

3. O desempenho de atividades intelectuais durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, antes de se destinar apenas à redução do período de segregação, demonstra a autodisciplina do reeducando e o seu compromisso com o propósito de reinserção social.

4. A remição de pena pelo estudo não prescinde da verificação de acréscimo intelectual por parte do reeducando, o que não se vislumbra quando ele obtém aprovação em exame de certificação relativo à escolaridade que já possuía anteriormente.

5. Ainda que considere se tratar de exames distintos e cujas finalidades não se confundem necessariamente, as duas provas (ENCCEJA e ENEM) avaliam as mesmas competências e áreas do conhecimento, de maneira que a preexistência de remição da pena por aprovação em uma delas constitui fato impeditivo ao reconhecimento do benefício decorrente de nova aprovação.

IV. Dispositivo.

6. Recurso conhecido e não provido.

____________________
Dispositivos relevantes citados: EP, art. 126, caput; § 5o; Resolução n. 391 do CNJ, art. 3o